Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708523-51.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO A decisão (id. 57401716), integrada pelas duas decisões posteriores (id. 58825378 e 59920766) que rejeitaram os embargos de declaração, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça e intimada a agravante-executada para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, precluiu em 4/7/2024, conforme certidão exarada nos autos (id. 61188615). De outro turno, o prazo de cinco dias para a agravante-executada efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, transcorreu sem cumprimento da determinação. Registre-se, ainda, que não há nada a prover quanto ao pedido da agravante-executada (id. 60293273), justamente porque a massa falida é representada em Juízo, ativa e passivamente, pelo administrador judicial, art. 75, inc. V, do CPC. Diante do presente contexto, preclusa a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e não efetuado o preparo no prazo legal, o presente recurso está deserto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora